Tribunal: TCU
Processo: 041.106/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos do Contrato 25/2012, cujo objeto foi a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, a serem realizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, sob demanda, em todo território nacional, abrangendo planejamento, organização, coordenação e execução, conforme especificação constante neste Contrato, com vigência estipulada para o período de 3/7/2012 a 3/7/2013. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos do Contrato 25/2012, celebrado entre a referida pasta ministerial e a empresa Garden Turismo e Eventos Ltda. - ME, tendo por objeto a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, sob demanda, em todo território nacional, abrangendo planejamento, organização, coordenação e execução, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Mário dos Santos Barbosa; 9.2. considerar iliquidáveis as contas da empresa Garden Turismo e Eventos Ltda. (CNPJ 07.389.443/0001-65), com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, ordenando-lhe o seu trancamento e, consequente arquivamento do processo com relação à referida empresa; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Fabrício Valle Dutra, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Débito (R$) 28/12/2012 127.076,96 9.4. aplicar ao Sr. Fabrício Valle Dutra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego.